Tribunal: TJDFT
Processo: 0712691-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de apelação interposta por MARIA CELINA RETTORE CABRAL contra r. sentença que, em ação ordinária relacionada ao PASEP, indeferiu a inicial e julgou o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC, por não ter havido emenda à inicial com escopo de especificar a quantia pretendida da condenação. A Apelante requer a cassação da r. sentença, alegando ter cumprido a determinação de emenda à inicial com a alteração do valor da causa para incluir o montante dos juros de mora, totalizando R$ 283.393,22. Contrarrazões apresentadas, com preliminar de não conhecimento por violação à dialeticidade. Foi determinada a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR n. 16 deste Tribunal, objeto do Tema 1.150 do STJ. Sobreveio o julgamento do repetitivo pelo STJ e somente o Apelado se manifestou. É a suma dos fatos. Decido. De início, rejeito a preliminar de não conhecimento do apelo por inobservância ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais, ao disporem sobre o atendimento da emenda à inicial, impugnam os fundamentos da Sentença, que indeferiu a inicial, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A r. sentença indeferiu a inicial com base nos seguintes fundamentos: Trata-se de ação em que, determinada a emenda da inicial na decisão do ID 66688083, a parte autora não se manifestou (ID 67515889). Dessa forma, pelo não atendimento da emenda, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, consoante disposto nos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, ambos do CPC. Custas processuais, se houver, pelo autor. Eis a decisão de emenda à inicial: Nos termos da decisão de ID 62329926, o pedido de mérito deverá ser a condenação do réu ao pagamento da quantia indicada como devida pela autora. Traga a emenda na íntegra, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em cumprimento à referida decisão, o Autor emendou a inicial com o seguinte pedido: Acaso o Banco Réu não seja capaz de explicar documental e legalmente, o motivo de haver diferença tão absurda entre o valor atualizado dos créditos realizados na conta PASEP do servidor, com o saldo remanescente exposto no extrato em 30/10/1997, tais quantias creditadas deverão ser restituídas e atualizadas pela tabela ENCOGE com aplicação de juros mensais de 1% a contar da data de cada crédito, abatendo-se apenas o valor efetivamente recebido, tudo conforme exposto na planilha em anexo. De fato, com o objetivo de efetivar o contraditório e a prolação de uma decisão de mérito congruente, a norma processual é clara ao dispor que o pedido deve ser certo e determinado, a teor dos arts. 322 e 324 do CPC. Certo é o pedido que está contido de forma expressa na petição inicial, de modo que não haja dúvida quanto ao tipo de tutela jurisdicional pretendida. É determinado, por seu turno, o pedido que permite ao juiz e aos sujeitos do processo identificar, desde logo, o seu alcance, relativamente à quantidade e qualidade da condenação. Contudo, na interpretação do pedido o juiz considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé (art. 322, § 2o, do CPC), apreciando a pretensão segundo uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial. Sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A apreciação da pretensão segundo uma interpretação lógico-sistemática da petição inicial não implica julgamento ultra petita, pois, para compreender os limites do pedido, é preciso interpretar a intenção da parte com a instauração da demanda. 2. No caso dos autos, a Corte de origem concluiu que o erro material na petição inicial não é suficiente para caracterizar o julgamento ultra petita, pois, da análise de todo o conteúdo da peça introdutória, extrai-se que a parte autora busca o pagamento de indenização relativa a danos oriundos de acidente de trânsito. 3. O entendimento da Corte de origem encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nada havendo a alterar no acórdão recorrido. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.317.324/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SOCIETÁRIO. OBJETO DA LIDE. DEFINIÇÃO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. ANÁLISE. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO APLICÁVEL. CESSÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. LIVRE NEGOCIAÇÃO. BALANÇO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. ATO ILÍCITO. PROVA. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O pedido formulado pela parte autora deve ser analisado a partir de uma interpretação lógico-sistemática, considerando todo o conjunto da postulação. [...] 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.822.670/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 28/9/2020.) Embora a petição do Autor não tenha observado a melhor técnica, pelo conjunto da postulação é possível extrair o quantum de condenação pretendido, porquanto se fez referência expressa à planilha anexa a petição inicial, que indica o valor final de R$ 296.470,09. Assim, ao contrário do fundamentado na r. sentença, o pedido principal formulado nos autos é certo e determinado, possibilitando o efetivo exercício do contraditório, assistindo razão ao Apelante quanto ao preenchimento dos requisitos para a admissão da petição inicial. Desse modo, a r. sentença deve ser cassada. O art. 332, § 1o, do CPC, autoriza o julgamento de improcedência liminar do pedido se verificar a ocorrência de decadência ou de prescrição, independentemente da citação do réu. Ademais, foi oportunizada às partes manifestação sobre o julgamento definitivo do Tema 1.150 pelo STJ, que tratou sobre a prescrição da pretensão relacionada ao PASEP. Nesse contexto, estando a causa madura, passo ao julgamento da lide, com arrimo no art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Analisando a pretensão veiculada, observo ter ocorrido a prescrição decenal. No julgamento do Tema 1.150, o STJ firmou a seguinte tese: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Consoante o entendimento firmado pelo STJ, a prescrição da pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo o termo inicial para essa contagem o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Quanto à ciência do dano como deflagrador do prazo prescricional, o eg. STJ já decidiu que a sua adoção deve ser excepcional, observados os seguintes critérios: a) a submissão da pretensão a prazo prescricional curto; b) a constatação, na hipótese concreta, de que o credor tinha ou deveria ter ciência do nascimento da pretensão, o que deve ser apurado a partir da boa-fé objetiva e de standards de atuação do homem médio; c) o fato de se estar diante de responsabilidade civil por ato ilícito absoluto; e d) a expressa previsão legal a impor a aplicação do sistema subjetivo. STJ. 3a Turma.REsp 1836016-PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/05/2022 Diante desses parâmetros, notadamente a boa-fé objetiva e os standards de atuação do homem médio, fácil é constatar que a ciência do dano coincide com o primeiro contato do titular com os valores depositados na conta, o que pode ocorrer com o saque dos valores ou com o acesso aos extratos da referida conta. No caso, o saque da respectiva quantia ocorreu em 1997 e, aplicando-se o prazo decenal, constata-se que a pretensão veiculada na ação ajuizada em 2020 encontra-se fulminada pela prescrição. Pelo exposto, dou provimento ao recurso para cassar a r. sentença e, diante do art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC, e o faço monocraticamente, conforme no art. 932, IV, b, do CPC. Condeno o Autor em custas e em honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, consoante art. 85, § 2o, do CPC. P.R.I. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator